Tribunal: TJBA
Processo: 8003333-51.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003333-51.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE SANTOS MEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME ALVES MARTINS

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DE REDE SOCIAL HACKEADA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO ACESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e deferido a tutela de urgência para restabelecimento de acesso à conta
hackeada
da rede social
Facebook
, deixou de fixar indenização por danos morais. A autora alegou omissão e desídia da plataforma digital na resolução do problema, mesmo após diversas tentativas administrativas de reaver o controle de sua conta, que foi indevidamente utilizada por terceiros para práticas fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na recuperação da conta de rede social
hackeada
enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre usuário e plataforma digital é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14, §3º, do CDC.

4.
A alegação de que a autora não teria fornecido elementos suficientes para a recuperação do perfil foi afastada pelas provas nos autos, as quais demonstram que o telefone vinculado à conta era suficiente para sua identificação, e que a autora seguiu os protocolos da plataforma.

5.
A demora injustificada da empresa demandada em restabelecer o acesso à conta, mesmo após determinação judicial, caracteriza falha grave na prestação do serviço, evidenciando desídia na solução do problema.

6.
O comprometimento do perfil pessoal, com a consequente utilização indevida de dados, imagem e identidade virtual da autora por terceiros, acarreta lesão a direito de personalidade, configurando dano moral presumido.

7.
A jurisprudência do TJBA reconhece que a violação da segurança de perfis em redes sociais, aliada à omissão da plataforma em restituir o acesso, ultrapassa o mero dissabor e justifica reparação pecuniária.

8.
A indenização por danos morais deve compensar o sofrimento causado e exercer função pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa ou valor irrisório. No caso, o valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido
para condenar o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 10.000,00
, com
correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento
e
juros de mora pela taxa SELIC desde a citação
, conforme os
arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil
, com a redação da
Lei nº 14.905/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003333-51.2024.8.05.0199
, em que é Apelante
ELIZETE SANTOS MEIRA
e Apelado
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente